Tribunal: TJMT
Processo: 1001862-36.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001862-36.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Direito de Imagem, Serviços de Saúde, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JOSE JESUS RIBEIRO - CPF: 173.926.911-04 (APELANTE), KELSON GIORDANI MIRANDA DA SILVA - CPF: 966.922.271-00 (ADVOGADO), ODONTOCOMPANY FRANCHISING LTDA - CNPJ: 12.817.681/0002-45 (APELADO), ODONTOCOMPANY FRANCHISING LTDA - CNPJ: 12.817.681/0001-64 (APELADO), RODOLFO CORREIA CARNEIRO - CPF: 245.712.098-51 (ADVOGADO), RICARDO RICCO SCOMBATTI - CPF: 365.506.458-67 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MASSUIA - ME - CNPJ: 12.325.263/0001-50 (APELADO), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (ADVOGADO), FERNANDO JOSE LOPES SCALZILLI - CPF: 221.510.100-82 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1001862-36.2019.8.11.0003.

APELANTE:
JOSÉ JESUS RIBEIRO.

APELADOS:
ODONTOCOMPANY FRANCHISING LTDA. E CARLOS EDUARDO MASSUIA - ME

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. FALHA PROFISSIONAL – AUSÊNCIA - DANO MORAL -NÃO OCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A pretensão indenizatória a título de danos morais contra profissional executor dos serviços odontológicos, que tem natureza subjetiva, deve ser afastada quando não demonstrada atuação técnica faltosa na condução do tratamento que gere ofensa a direito de personalidade do paciente.

A atuação culposa e o nexo causal, quando não ocorridos, afastam a obrigação indenizatória.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1001457-58.2023.8.11.0003.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1001862-36.2019.8.11.0003.

APELANTE:
JOSÉ JESUS RIBEIRO.

APELADOS:
ODONTOCOMPANY FRANCHISING LTDA. E CARLOS EDUARDO MASSUIA - ME

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JOSÉ JESUS RIBEIRO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais c/c Danos Morais e Estéticos no 1001862-36.2019.8.11.0003, ajuizada em face de ODONTOCOMPANY FRANCHISING LTDA. E CARLOS EDUARDO MASSUIA - ME
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no patamar de 10% sobre o valor da causa
.

Em suas razões recursais de id. 212222853, o apelante sustenta que os danos decorrentes da falha na prestação de serviço por parte dos apelados estão demonstrados nos documentos carreados aos autos, conforme laudo patológico, laudo radiográfico, tomografias e fotos.

Afirma que, diante disso, restou configurado o ato ilícito capaz de ensejar a condenação dos apelados ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Assevera que faz a restituição dos valores despendidos com o tratamento e que não foram totalmente prestados pelos recorridos.

Assim, requer o provimento do presente recurso para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente procedentes.

Preparo devidamente recolhido, conforme certidão de id. 200232191.

Foram apresentadas as contrarrazões nos ids. 212222859 e 212222860, ambas pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

X

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Verifica-se dos autos que o apelante apresentou o recurso de apelação apontando os defeitos nos serviços odontológicos prestados pela parte apelada e a ocorrência de ofensa a direito de personalidade que justificasse, almejando a condenação dos recorridos ao pagamento de indenização por danos morais e a restituição dos valores despendidos com os tratamentos odontológicos.

Na origem, a apelante ajuizou com a presente demanda alegando ter contratado os serviços odontológicos dos recorridos para colocação de implantes, sendo que o valor ajustado para este contrato foi de R$ 6.185,05.

Asseverou que o procedimento cirúrgico para a colocação dos implantes foi mal realizado, pois na ocasião foi feito a extração de todos os dentes e colocado 04 (quatro) pinos.

Aduziu que, além disso, teve o seu maxilar quebrado e os nervos do maxilar cortados, de acordo com análise de outro profissional.

Sustentou que retornou inúmeras vezes na Clínica para resolver o problema de forma amigável, tentativas estas, todas sem sucesso e infrutíferas.

Pois bem.

Inicialmente, é importante elucidar que a regra geral da responsabilidade civil dispõe que para a sua ocorrência se faz necessária a demonstração de três elementos essenciais: (i) ação ou omissão ilícita; (ii) dano; (iii) nexo de causalidade.

A despeito disso, a depender da modalidade de responsabilização, vale dizer, se de ordem objetiva ou subjetiva, advirá um quarto elemento, então afeto apenas à segunda, consistente no elemento subjetivo da conduta (dolo/culpa do agente).

Nesse sentido, a responsabilidade decorrente da prestação de serviço direta e pessoalmente executada por dentista, na condição de profissional liberal, é enquadrada como subjetiva (inteligência do artigo 14, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor), mediante a comprovação de culpa em caso de defeito nos serviços prestados.

No caso em exame, os documentos encartados ao feito não refletem a atuação profissional falha apta a ensejar a sua responsabilização civil.

Em especial, consta do laudo pericial de id. 212222822 que não houve qualquer falha nos procedimentos odontológicos realizados pelos recorridos, sendo que os implantes e os demais tratamentos foram condizentes com a situação dentária do apelante, conforme colacionado abaixo:

Calha ponderar que o laudo é claro ao consignar que não houve qualquer fratura atura do maxilar e/ou rompimento de nervos auxiliares vinculada ao procedimento realizado perante os recorridos.

Ressalta-se que o laudo foi elaborado por perito da confiança do Juízo, com metodologia adequada e justificação dos critérios utilizados, não havendo pretexto para se desconsiderá-lo.

Outrossim, é evidente que a parte recorrida prestou toda assistência, sendo que a própria parte apelante foi quem obstacularizou o tratamento odontológico, diante de suas faltas injustificadas ao consultório, o que atrapalhou o cronograma de tratamento e lhe causou prejuízos à saúde bucal.

Assim, não há que se falar em erro de procedimento ou culpa por parte dos profissionais demandados, muito menos em erro grosseiro, capaz de despertar a obrigação reparatória.

Dessa maneira, tendo o profissional odontólogo agido com o zelo mínimo esperado, não há que se falar em reparação do dano, visto que não houve falha por parte do réu, e por conseguinte falha na prestação dos serviços por esta.

Portanto, não se cogita atuação profissional faltosa que poderia ensejar a restituição dos valores e a indenização a título de dano moral.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ERRO ODONTOLÓGICO - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO DENTISTA - PROVA PERICIAL - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - SENTENÇA MANTIDA.

- A responsabilidade civil dos dentistas é de natureza subjetiva, conforme disposto no art. 951, do Código Civil, e no art. 14, §4o, do Código de Defesa do Consumidor.

- Como a obrigação do cirurgião dentista é de meio e não de resultado, somente se verificada a ocorrência de conduta inadequada sob uma perspectiva dos padrões científicos é que se poderá concluir pela existência de erro médico apto a gerar o dever de indenizar.

- Sendo a prova pericial médica conclusiva quanto à ausência de indícios de que a infecção que acometeu a autora tenha decorrido imperícia no atendimento prestado, é de se afastar a alegação de erro odontológico.

- Recurso ao qual se nega provimento.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.23.327589-0/001, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/04/2024, publicação da súmula em 03/04/2024)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os horários advocatícios de 10% para o patamar de 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024